Tribunal: TJBA
Processo: 8118999-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118999-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO SANTOS AZEVEDO

Advogado(s)
:
ROSA MARIAMA SANTOS FILGUEIRAS, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, CAMILA GARCEZ LEAL

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, EMANUELA POMPA LAPA

EMENTA

Embargos de declaração
simultâneos
em face de Acórdão proferido no julgamento de Apelação Cível. Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Assim, não se vislumbra a omissão alegad
a,
na medida em que, sob o pretexto de sanar vício no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos não acolhidos.